Tribunal: TJDFT
Processo: 0009367-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009367-04.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FLORENTINO RESENDE LOPES, FRANCINEIDE SOUSA BRITO DA SILVA, FRANCISCA CAVALVANTE DE CARVALHO, FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES SILVA, FRANCISCA DIAS CARVALHO, FRANCISCA DOS SANTOS SILVEIRA, FRANCISCA MACIEL DA SILVA, FRANCISCA RIBEIRO LESSA, FRANCISCA VIEIRA LACERDA, FRANCISCO CARLOS CONSTANCIO DE SOUZA, FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DE MIRANDA, FRANCISCO MARCELINO NETO, GABRIEL PEREIRA NEVES, GERALCINA DE SENA NUNES, GILBERTO FERREIRA DE SOUZA, GILZA DUARTE DOS SANTOS, GIOVANA BARREIROS CORDEIRO, GISLANDE CARLOS GONCALVES, HEROINA VIEIRA DE MORAIS, HILDA MARTINS DA SILVA, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCO DE ASSIS GOMES, FRANCISCO PEREIRA CASTRO, FRANCISCO SOARES DOS SANTOS SUCESSOR: SONIA MARQUES PINA, RENAGELA RIBEIRO LESSA, ANTONIO HALYSON RIBEIRO LESSA, RENATA RIBEIRO LESSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, cedidos originariamente ao cessionário ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI, que subcedeu ao subcessionário ARMARINHOS NOVIDADES LTDA (IDs 22066052/22066057), intime-se o requerente SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do sócio que firmou a procuração; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor FRANCISCA DOS SANTOS SILVEIRA, cedidos originariamente ao cessionário LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA, que subcedeu ao subcessionário G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que subcedeu ao subcessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES (IDs 22027133/22026995), intime-se o requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A., para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do administrador/procurador que firmou a procuração aos advogados. 3. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre os requerimentos de habilitação acima indicados. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios